Tribunal: STF
Processo: Rcl 68511
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N. 68.053/PR. INDEFERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE AS DECISÕES RECLAMADA E PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alexandre Bhering Kiffer e outra, em 24.5.2024, contra decisão da Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargadora Joeci Machado Camargo, que, ao manter a inadmissibilidade do recurso especial e determinar o encaminhamento do agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, teria afrontado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 68.053/PR, de minha relatoria.



    Esta reclamação veio-me distribuída em 24.5.2024, por prevenção à Reclamação n. 68.053/PR.



    2. Os reclamantes argumentam que, na decisão que alegam afrontada, o Supremo Tribunal Federal “não se limitou ao processo em que foi proferida. Ao contrário, por tratar de tema repetitivo, com repercussão geral reconhecida, tem nítido caráter expansivo e efeito vinculante em relação a todos os recursos que versem sobre a mesma controvérsia constitucional, como é o caso do recurso especial dos reclamantes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Asseveram que “o objeto jurídico do recurso especial é indissociável daquele versado no recurso extraordinário sobrestado. Enquanto no RE se discute a recepção do art. 50 da LCP pela Constituição de 1988, no REsp a controvérsia é sobre a configuração do crime de lavagem tendo por antecedente justamente a contravenção do art. 50 da LCP” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirmam que “o sobrestamento determinado na Rcl 68.053 para o RE se estende, por imperativo lógico e jurídico, também ao REsp, sob pena de ser inócuo e despido de qualquer efetividade prática” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustentam “a procedência da presente reclamação também por ofensa aos arts. 5º, LV e 93, IX da Constituição e ao art. 315 do CPP” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar o imediato sobrestamento do recurso especial até o julgamento definitivo do mérito do Recurso Extraordinário nº 966.177/RS (Tema 924 da Repercussão Geral); 



    b) a notificação da autoridade reclamada para prestar informações; 



    c) a intimação da Procuradoria-Geral da República para se manifestar sobre o mérito da reclamação; 



    d) ao final, seja julgada procedente a reclamação, confirmando-se a liminar, para cassar a decisão reclamada e determinar em definitivo o sobrestamento do recurso especial até o julgamento do mérito do Tema 924 da repercussão geral por esse Supremo Tribunal Federal” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Primeira 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargadora Joeci Machado Camargo, ao negar o sobrestamento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal no julgamento da Reclamação n. 68.053/PR, de minha relatoria, com ementa redigida nestes termos:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 966.177, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 924). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (INC. III DO 
ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”



    5. Extrai-se da decisão apontada como paradigma:



    “10. É certo que, em 6.3.2018, o Ministro Luiz Fux, no Recurso Extraordinário n. 966.177, indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos, prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:



    ‘RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA QUESTÃO DE ORDEM DO RE 966.177 (TEMA 924). SUSPENSÃO DO PROCESSO NEGADO NA ORIGEM. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO QUE SE REPUTA VIOLADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. (a) O reconhecimento da existência de repercussão geral não obriga à suspensão do processamento dos processos que versem sobre a mesma matéria. 



    (b) Deveras, ‘a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’ (RE 966.177-QO-RG, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2019). 



    2. In casu, (a) o Reclamante alega que a ausência de sobrestamento do feito de origem viola a decisão desta Corte no RE 966.711-QO-RG. 



    (b) Ausente dever de sobrestamento automático dos feitos, o entendimento adotado no ato reclamado não viola os parâmetros fixados no julgamento do paradigma. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental’ 
(Rcl n. 39.071-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.4.2020).



    11. Há que se distinguir, porém, o sobrestamento do recurso da suspensão de processos.



    O sobrestamento, medida buscada pelos reclamantes, está previsto no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e é da competência do Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal de origem:



    ‘Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (…)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional’. 



    A suspensão está prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e compete ao relator do recurso paradigma da sistemática da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal:



    ‘Art. 1.035. (…)



    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    É possível determinar-se o sobrestamento de um recurso, mesmo que não tenha sido determinada a suspensão nacional de processos no recurso paradigma. Nesse sentido o seguinte julgado monocrático:



    ‘DIREITO PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 924.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no âmbito do RE 966.177-RG (Tema 924-RG), a repercussão geral da controvérsia relativa à recepção do art. 50, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), pelo qual tipificada a exploração ou o estabelecimento de jogos de jogos de azar como contravenções penais.



    2. O órgão reclamado negou seguimento a recurso extraordinário em que se alegava a não recepção do referido dispositivo, sem observar a regra do art. 1.030, inc. III, do CPC.



    3. Reclamação julgada procedente, para determinar a cassação da decisão reclamada e, desde logo, determinar o sobrestamento, na origem, do recurso extraordinário. (...)



    9. Realmente, ao ser reconhecida, no âmbito do RE 966.177-RG (Tema 924-RG), a repercussão geral da controvérsia relativa à recepção do art. 50, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, não foi determinada a suspensão dos julgamentos de processos em que se discute a matéria, à luz do do art. 1.035, § 5º, do CPC. Assim, correta a decisão reclamada ao assentar que não havia impedimento ao processamento da ação penal e, por consequência, ao julgamento da apelação.



    10. Não obstante, o recurso extraordinário interposto questionou não só o indeferimento do pedido de sobrestamento, como também a própria condenação, sob a alegação de não recepção do referido dispositivo da Lei de Contravenções Penais, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 924, mas que se encontra com mérito pendente de análise por esta Corte. Deste modo, já estando o feito em sede de recurso extraordinário, a autoridade reclamada deveria ter sobrestado o feito por força do previsto no art. 1.030, inc. III, do CPC. Conforme destacou o Min. Marco Aurélio, cumpre ‘distinguir a suspensão de recurso extraordinário, quando envolvido tema a ser examinado sob o ângulo da repercussão geral, da suspensão nacional de processos’ (Rcl 39.805).



    11. Nesses termos, a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, acabou por mal aplicar a sistemática da repercussão geral.



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e na parte final do art. 992 do CPC/2015, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e, desde logo, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC/2015, determino o sobrestamento, na origem, do recurso extraordinário interposto nos autos nº 1500610-56.2018.8.26.0229, até o julgamento definitivo do Tema 924 (RE 966.177-RG, Rel. Min. Luiz Fux) pelo Supremo Tribunal Federal’ (Rcl n. 39.804, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 4.8.2022).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 39.061/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11.3.2020, e Rcl n. 39.805/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 14.4.2021.



    12. É de se anotar que Ministros do Supremo Tribunal Federal têm determinado, na apreciação de recursos extraordinários e recursos extraordinários com agravo referentes à matéria, a devolução dos autos para adequação à sistemática da repercussão geral: RE n. 1.153.895/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2022; ARE n. 1.379.136/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.6.2022; RE n. 1.221.097/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.12.2019; RE n. 1.170.173/SP, de minha relatoria, DJe 7.12.2018.



    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário interposto no Processo n. 0019847-30.2020.8.16.0013, até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 966.177-RG, Tema 924 da repercussão geral”.



    6. Os reclamantes alegam que o sobrestamento do recurso especial seria imperativo lógico do sobrestamento do recurso extraordinário, com o argumento de tratarem da mesma matéria.



    Na decisão proferida na Reclamação n. 68.053/PR, assentou-se que o Ministro Luiz Fux, no Recurso Extraordinário n. 966.177, indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos, prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, e distinguiu-se essa suspensão do sobrestamento previsto no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    No dispositivo legal, dispõe-se sobre a competência do Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal de origem para “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”.



    Na espécie, tratando-se de matéria constitucional, o sobrestamento previsto é o do recurso extraordinário, como determinado na parte dispositiva da decisão.



    Tem-se, na espécie, incontornável e evidente falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 



      “RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Não se constitui paradigma para fins de reclamação constitucional decisão desta Corte desprovida de efeito vinculante proferida em processo subjetivo no qual não há identidade de partes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl n. 48.215-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 21. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 26.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 48.812-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.9.2022). 



    7. Os argumentos dos reclamantes revelam a pretensão de aproveitarem-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl n. 38.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 



    8. Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora